Tribunal: TJMT
Processo: 1005265-75.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005265-75.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (EMBARGANTE), TIAGO OLIVEIRA REIS - CPF: 010.613.184-27 (ADVOGADO), PATRYNE MAIARA DO NASCIMENTO - CPF: 102.500.414-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL.
AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO, EXTRATOS ANALÍTICOS OU MICROFILMAGENS COMPLEMENTARES. IRRELEVÂNCIA.
SAQUE INTEGRAL
COMPROVADO POR EXTRATO DA CONTA PASEP
. TEMA 1.387/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória relacionada a supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, considerando como termo inicial a data do saque integral ocorrido em 30/06/1998.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto à aplicação do Tema 1.387/STJ e à alegada necessidade de distinção do caso concreto, ou se a parte embargante busca apenas rediscutir o mérito já decidido.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou a questão essencial ao aplicar o Tema 1.387/STJ, segundo o qual o saque integral da conta vinculada ao PASEP constitui o marco inicial objetivo da prescrição decenal.

4.
A alegação de ausência de
memória de cálculo, extratos
analíticos ou microfilmagens
complementares
não afasta o critério objetivo fixado em precedente vinculante,
quando
comprovada
por
Extrato da Conta PASEP juntado pelo Banco, o que é suficiente para deflagrar a prescrição, independentemente de qualquer elemento subjetivo ou técnico adicional
,
pois a ciência do titular quanto ao valor disponibilizado ocorre no momento do saque integral.

5.
O Tema 1.387/STJ não revoga o Tema 1.150/STJ, mas densifica o critério da ciência comprovada dos desfalques, estabelecendo o saque integral como termo inicial da prescrição.

6.
Inexistentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes por mero inconformismo.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1
.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, quando
inexistentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Nas ações indenizatórias relativas a supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, o prazo prescricional decenal tem início na data do saque integral, conforme o Tema 1.387/STJ. 3. A ausência de
memória de cálculo,
extratos analíticos ou microfilmagens
complementares
não afasta o marco objetivo fixado pelo precedente vinculante
, quando devidamente comprovado por extrato da conta PASEP juntado pela Instituição Financeira
. 4. A oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos legais relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC,
arts
. 927, III, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387; STJ, REsp nº 2.214.864/PE; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.171.591/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por
ELY MARIA DA CRUZ MENDON
Ç
A
contra o acórdão de ID. 346348393, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de agravo interno, mantendo
incólume
a decisão que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e julgou extinto o processo de origem n. 1051549-86.2024.8.11.0041, com resolução de mérito
(ID.
366286872
).

Em suas razões (ID. 368648388), a Embargante sustenta a existência de omissão e fundamentação insuficiente, alegando que este Colegiado aplicou o Tema 1387/STJ de forma automática, sem enfrentar a tese de
“
distinguishing
”
(distinção)
referente à impossibilidade de identificação imediata das irregularidades no momento do saque
, sob o argumento de que os
“d
ocumentos

disponibilizados pela instituição financeira não continham memória de

cálculo individualizada, evolução analítica do saldo, detalhamento dos

índices aplicados ou elementos técnicos suficientes para permitir a

verificação da regularidade da conta vinculada ao longo dos anos
”
, defendendo também
a inexistência de
“
overriding
”

(substituição)
do Tema 1.150 pelo Tema 1.387
, além d
o prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes para afastar a prescrição.

O Embargado apresentou impugnação (ID. 371161385), argumentando que o recurso possui caráter meramente infringente, visando a rediscussão do mérito, uma vez que a decisão combatida não contém vícios e aplicou corretamente a legislação e os precedentes vinculantes do STJ.

Recurso tempestivo (ID.
368663368
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ELY MARIA DA CRUZ MENDON
Ç
A
pretende a reforma do acórdão colegiado sob o argumento de que houve omissão no exame das particularidades fáticas do caso concreto e na aplicação dos temas repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a ciência inequívoca dos desfalques na conta vinculada ao PASEP exigiria acesso a documentos técnicos e microfilmagens, buscando afastar o marco prescricional fixado na data do saque integral ocorrido em 1998 para viabilizar o prosseguimento da pretensão indenizatória
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória relacionada a supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, extinguindo o processo originário com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da prescrição decenal deve ser fixado na data da ciência subjetiva dos alegados desfalques, mediante obtenção de extratos detalhados, ou na data do saque integral da conta, conforme orientação vinculante do Tema 1.387 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002, conforme entendimento consolidado no Tema 1.150 do STJ.

4. O Tema 1.387 do STJ fixou orientação vinculante no sentido de que o saque integral do saldo constitui o termo inicial do prazo prescricional, estabelecendo critério objetivo que afasta a aplicação da teoria da
actio
nata em sua vertente subjetiva.

5. A realização do saque integral revela ciência inequívoca do titular acerca do montante disponibilizado, sendo desnecessária a obtenção posterior de extratos ou microfilmagens para o início da contagem do prazo.

6. No caso concreto, comprovado o saque integral ocorrido em 30/06/1998 e o ajuizamento da ação apenas em 2024, verifica-se o transcurso de prazo superior a dez anos, configurando a prescrição.

7. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise das demais questões processuais e probatórias, por se tratar de matéria de ordem pública e de mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 2. Nos termos do Tema 1.387 do STJ, o termo inicial da prescrição é a data do saque integral da conta, momento em que se presume a ciência do titular. 3. A propositura da ação após o decurso do prazo decenal impõe o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo com resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC,
arts
. 487, II, 927, III e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387, REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 10.12.2025.

(
TJMT.
N.U 1005265-75.2026.8.11.0000,
rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
05/05/2026,
DJ
e
12/05/2026
)
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT)
.

No caso em tela,

contudo,
o que se observa é o nítido inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar esta via estreita para reavivar discussões de mérito exaustivamente apreciadas pelo Colegiado
, o que não se pode admitir.

Com efeito, o
acórdão embargado não foi omisso quanto à aplicação do Tema 1.387 do STJ, tampouco ignorou as particularidades fáticas narradas
, mas, a
o contrário, o julgado enfrentou de forma direta a questão do marco inicial da prescrição decenal, assentando que o critério subjetivo anteriormente adotado foi substituído por um critério objetivo vinculante fixado pela Corte Superior.

Para ilustrar a ausência de vício no julgado, transcrevo trecho pertinente da fundamentação do acórdão:

“(...)
A fundamentação desse precedente repousa na premissa de que, ao realizar o saque integral (geralmente por ocasião da aposentadoria), o participante tem ciência inequívoca do montante que o banco considera devido. A partir desse momento, cessa a expectativa de recebimento de novos créditos automáticos, competindo ao interessado buscar as providências judiciais no prazo legal de dez anos
.
(
...
)
No caso concreto, o exame do extrato da conta PASEP demonstra, de forma incontroversa, que a Agravante realizou o saque integral do benefício em 30/06/1998 (rubrica 'AS Paga-Aposentadoria'), no valor de R$ 1.132,43
.
(
...
)
Tendo a ação de origem sido protocolada somente no ano de 2024, verifica-se o transcurso de mais de 25 anos entre a lesão e a provocação do Judiciário
.
(...)”
.

Nesse contexto, a alegação de necessidade de
distinção
por ausência de extratos analíticos ou memória de cálculo foi implicitamente rejeitada, uma vez que a tese fixada pelo STJ no Tema 1.387 pressupõe que o marco fático do saque
integral
,
comprovada pelo
E
xtrato
da Conta PASEP juntado pelo Banco Agravado à ação de origem no ID.
188047177
(
“
Documento de comprovação (332201 31)
”
)
, cuja imagem em destaque foi inclusive colacionada à decisão agravada, o que
é suficiente para deflagrar a prescrição, independentemente de qualquer elemento subjetivo ou técnico adicional
.

Portanto, a aplicação do precedente não foi
“
automática
”
, mas decorreu da subsunção exata dos fatos à norma jurídica vinculante estabelecida pelo tribunal competente para uniformizar a interpretação da lei federal.

No que
pertine
à aventada omissão sobre a inexistência de
“
overriding
”

(substituição parcial)
do Tema 1.150, melhor sorte não assiste à Embargante
.

Isso porque, em verdade, o
Tema 1.387 não revogou o Tema 1.150, mas conferiu densidade e critério objetivo à expressão
“
ciência comprovada dos desfalques
”
nele contida, especificando que tal ciência ocorre, por presunção legal e vinculante, no ato do saque integral
.

Assim, a
dmitir a tese da Embargante equivaleria a esvaziar a finalidade uniformizadora do precedente mais recente, mantendo a insegurança jurídica que o STJ buscou debelar.

A propósito, e
ste Colegiado já consolidou essa orientação em casos análogos, inclusive em sede de Juízo de Retratação, adequando-se integralmente ao paradigma do Tema 1.387 do STJ, onde se reconheceu que a mera realização do saque é o marco objetivo da
actio
nata
, dispensando diligências probatórias posteriores para deflagrar a prescrição
, em recurso de minha relatoria assim ementado:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO PIS/PASEP C/C DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL.
SAQUE INTEGRAL
. TEMA 1.387/STJ.
ADEQUAÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação instaurado em razão de Recurso Especial interposto contra acórdão que havia afastado a prescrição em ação revisional de saldo PIS/PASEP c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de que o prazo prescricional teria início com a ciência inequívoca dos desfalques.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da prescrição da pretensão de reparação por desfalques em conta vinculada ao PASEP deve observar o critério subjetivo da ciência inequívoca do dano ou o critério objetivo fixado pelo STJ no Tema 1.387, consistente na data do saque integral do principal.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de ressarcimento por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.387, fixou tese vinculante no sentido de que o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional, afastando a aplicação da teoria subjetiva da
actio
nata.

5. O precedente qualificado possui eficácia obrigatória, impondo sua observância imediata pelos tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC, inexistindo modulação de efeitos
.

6. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 16/10/2013 e a ação foi ajuizada apenas em 02/12/2024, após o decurso do prazo decenal, configurando-se a prescrição.

7. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise de questões probatórias e processuais, inclusive eventual sobrestamento do feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Juízo de retratação positivo. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A pretensão de reparação civil por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 2. Nos termos do Tema 1.387 do STJ, o prazo prescricional inicia-se na data do saque integral da conta. 3. A propositura da ação após o decurso de mais de dez anos do saque integral impõe o reconhecimento da prescrição
.”

(...)
”
(
TJMT.
N.U 1001381-89.2024.8.11.0038,
rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
31/03/2026,
DJ
e
08/04/2026
”

Diante dessas transcrições, salta aos olhos que o acórdão embargado analisou vertical e exaustivamente todos os aspectos atinentes ao litígio incidental
,
n
ão
havendo
lacunas, teses desprezadas ou descompasso lógico no voto condutor que demandem a providência corretiva do art. 1.022 do CPC
, do que se depreende que
a real intenção d
a Embargante
não é aclarar o julgado, mas sim utilizar a via dos embargos de declaração como instrumento sucedâneo de recurso infringente
para subverter o resultado colegiado que lhe foi desfavorável
, o que é
repel
ido
veementemente
pela jurisprudência do STJ,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida
. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.824.718/MA, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14/3/2022,
DJe
17/3/2022) (
g.n
.)

Também é de conhecimento
basilar que o julgador não está
adstrito
a esmiuçar alegações incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, quando a moldura decisória
encontra-se
adequadamente calçada nos preceitos processuais (art. 1.015 do CPC) e nos recursos repetitivos correspondentes (Temas 988 e 1.150 do STJ)
, conforme a
jurisprudência d
a quela Corte
Superior nesse sentido:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022,
DJe
21/09/2022) (
g.n
.)

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de agravo
interno
que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir, conforme consolidado pelo STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo,
se revelam
manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente. No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1
.
431
.
978/SP. rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de agravo
interno
que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026